Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIPLENTES. VIOLAÇÃO. HONRA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste interesse em recorrer se a tese defendida foi adotada pela sentença.
2. A reparação do dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
3. O uso da equidade para fixar os honorários advocatícios é restrito às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.